Tribunal: TJMT
Processo: 1015165-71.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015165-71.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIMARA FERNANDA FERRAZ LIMA - CPF: 630.577.781-00 (APELANTE), ANA MARIA ROSA TREVISAN - CPF: 013.727.541-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA –
– SENTENÇA ILIQUIDA –
PROVA PERICIAL EMPRESTADA (PERÍCIA GENÉRICA) -
LIQUIDAÇÃO ZERO
– NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL –REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA –DEMONSTRAR EVENTUAL PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada ao servidor, de modo que o
decisum
que

reconheceu a “liquidação zero” no cumprimento do título judicial, com fundamento em prova genérica emprestada, deve ser reformado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Lucimara Fernanda Ferraz Lima
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 4
a

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá,

no Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,

que reconheceu o instituto da “liquidação zero” na apuração de defasagem salarial da Autora, Recorrente, decorrente da conversão da moeda em URV (id. 87663223).

Pretende a Recorrente, servidora pública estadual, a reforma da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, porque apresentou cálculos para comprovar a perda salarial que sofreu com a conversão da moeda em URV, mas a magistrada singular considerou aqueles apresentados pelo Recorrido, que, segundo aponta, se referem a servidor alheio à lide.

Sustenta que: a) os Tribunais Superiores já reconheceram o direito a incorporação do percentual de 11,98% nos proventos/vencimentos dos servidores, resultante da conversão da moeda em URV
; b) o Recorrido não atendeu à legislação no que tange à conversão do salário para URV, quanto ao dia do fechamento da folha e o efetivo pagamento; c) não há provas de que a
reestruturação de sua carreira efetivamente corrigiu a perda salarial que teria sofrido em decorrência da conversão da moeda em URV.

Consigna, ainda, que, para comprovar se a reestruturação realmente corrigiu a conversão da moeda em URV, imperiosa a realização de prova pericial.

Por isso, requer o provimento do recurso, para anular a sentença recorrida, com a retorno dos autos à primeira instância para regular processamento
(id. 87663224)
.

A Fazenda Pública Estadual contrarrazoou, rechaçando as alegações aventadas no recurso (id.
87663229
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse no feito (id. 158404668).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Busca, a Apelante, reformar a sentença que, na liquidação por arbitramento, reconheceu
o instituto da “liquidação zero”, nos cálculos relativos à defasagem salarial que, supostamente, sofreu a Autora, Apelante, servidora pública estadual, em decorrência da conversão da moeda cruzeiro em URV, com a consequente extinção da execução.

A matéria em pauta se refere à liquidação de sentença, promovida pela Apelante, em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando apurar eventual defasagem salarial, no cargo de investigadora de Polícia, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos na Unidade Real de Valor – URV.

A propósito, cita-se ementa do acórdão em cumprimento,
in verbis
(id. 2920652):

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA
–
PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ –
DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO
–
TERMO
AD QUEM
– DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES
– CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – INPC, ATÉ 30/06/2009 – APÓS, TR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA ILÍQUIDA – RECURSO PROVIDO – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE, EM PARTE.

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a referida relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal n
o
8.880/1994, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010)

O valor da alegada diferença remuneratória é somente devido ao servidor público, quando, na liquidação da sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV e o respectivo índice.

O término da incorporação do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.

Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Quanto aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4
o
, inciso II, do CPC.” (Destaquei)

Com o retorno dos autos à origem, a Autora, Apelante, requereu o cumprimento da sentença (id. 87663209).

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso, Recorrido, apresentou laudo pericial produzido em outro processo, cuja conclusão foi de que não houve diferença salarial devida aos servidores de algumas carreiras, incluindo a da Autora, Recorrente, devido à reestruturação (ids. 87663209, 87663215, págs. 56 a 71), o que foi objeto de impugnação pela Autora, Recorrida, com apresentação de cálculos, elaborados por contador, que entende devidos (id. 87663221).

O Magistrado singular, após analisar os cálculos apresentados pela Autora, o laudo pericial produzido em outro processo por perito contábil nomeado pelo juízo, juntado pela Fazenda Pública Estadual, ora Recorrida, ou seja, prova emprestada, reconheceu a “liquidação zero” (id.
87663223).

Irresignada, a Autora recorre sob o argumento de cerceamento de defesa, porque a sentença se deu com base em prova emprestada, de natureza genérica, ou seja, não espelha especificamente a sua vida financeira funcional.

É de conhecimento que a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV. Logo, necessário cálculo específico nesse sentido, a ser apurado na liquidação da sentença.

Somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada a Autora, Recorrente, entendimento já consolidado em reiteradas decisões do STF:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV,
quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015). (Destaquei).

Aliado a isso, consoante entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o
decisum
que reconheceu “liquidação zero”, com fundamento em prova genérica emprestada, deve ser reformado.

Como bem anotado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao apreciar o Recurso de Apelação n. 85.268/2016, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor. A propósito:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015).

Ainda que, o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada, porque não ficou, cabalmente, demonstrado, individualmente, com a competente perícia, que a legislação, que reestruturou a carreira da Apelante, supriu a defasagem advinda da conversão e, como não se configurou prescrição, por se tratar a relação, em foco, de trato sucessivo.

Não há desconsiderar que, na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas. Contudo, no caso em apreço, não restou efetivamente comprovado por ausência de perícia contábil individual.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Recurso de Apelação, para reformar o
decisum
recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023